Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720982-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: IZAQUEI BORGES DA SILVA COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de IZAQUEI BORGES DA SILVA contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que decretou a prisão civil do executado por inadimplemento de obrigação alimentícia (ID 123759156 – autos originários). Os autos originários visam ao cumprimento de sentença com obrigação de prestar alimentos.. O exequente, que conta atualmente com mais de 20 (vinte) anos de idade, pretende a cobrança da dívida atualizada de R$ 37.023,40 (trinta e sete mil, vinte e três reais e quarenta centavos) pelo rito da prisão. Pedido de liminar indeferido pelo Juízo plantonista de segundo grau (ID 36694160). Petição do paciente com informação de que houve extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da desistência da execução (ID 35728386) e, por consequência, expedição de alvará de soltura e gozo da liberdade de locomoção desde o dia 28/6/2022 (ID 36877118). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 28/6/2022, foi proferida sentença extintiva da execução de alimentos, em razão de pedido de desistência da ação, nos termos do art. 775 do Código de Processo Civil -CPC (ID 36877119). Por consequência, foi expedido alvará de soltura, cumprido em 29/6/2022 (certidão de ID 129605269 – autos originários). A sentença proferida pelo juízo de primeiro extinguiu a execução de alimentos e determinou a soltura do executado, já posto em liberdade. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator